Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707257-54.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CAROLINE DA SILVA PIMENTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 2. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 3. Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, a pronúncia é medida que se impõe. 4. Imperiosa a reforma da decisão para pronunciar o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), devendo ser submetido ao Júri popular. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 121, § 2o, incisos II e III, c/c 14, ambos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal, alegando a ausência de fundamentação jurídica idônea para ensejar a pronúncia. Acrescenta que não teria havido o animus necandi no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 121, § 2o, incisos II e III, c/c 14, ambos do Código Penal, e 419 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nessa esteira, para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, como na hipótese, a pronúncia é medida que se impõe” (ID Num. 52868966 - Pág. 10); “portanto, presentes elementos bastantes para subsidiar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural - Tribunal do Júri -, descabe cogitar de impronúncia ou desclassificação na hipótese” (ID Num. 52868966 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017